Tribunal: TJDFT
Processo: 0737084-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTA VINCULADA AO FUNDO PIS/PASEP. DISPONIBILIZAÇÃO DE SALDO. ALEGAÇÃO DE DESFALQUE. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSÁVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESCRIÇÃO. QUESTÃO PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CPC. TEORIA DA ACTIO NATA. CONTROVÉRSIA. TERMO A QUO. DATA DE REALIZAÇÃO DO SAQUE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O apelante impugnou suficientemente os fundamentos da sentença, desincumbindo-se do ônus previsto no artigo 1.010 do Código de Processo Civil.
2. Conforme art. 12 do Decreto n. 9.978/19, o Banco do Brasil é a instituição financeira responsável pela administração das contas vinculadas ao PASEP, sendo parte legítima para figurar no polo passivo de ação em que se discute a ocorrência de desfalque nos depósitos. Precedentes.
3. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista. Súmula 42/STJ.
4. Aplica-se, na espécie, o prazo prescricional de 10 anos previsto no art. 205 do Código Civil. Precedentes. O termo a quo do prazo prescricional é a data do saque do benefício. Aplicação da teoria da actio nata.
5. O transcurso de prazo superior a 17 anos entre o saque do benefício e o ajuizamento da ação impõe o reconhecimento da prescrição.
6. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.